Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 871 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos REsp no 1.274.466/SC, Tema 871, firmou a tese no sentido de que, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Sendo assim, a antecipação dos honorários sucumbenciais deve ser realizada pela parte devedora em sede de liquidação, não podendo o credor ser prejudicado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.